Tribunal: STF
Processo: ADI 1749
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: Liminar indeferida, por insuficiência de relevo jurídico da
 assertiva de que, ao redistribuir receitas e encargos referentes ao
 ensino, estaria a promulgação da Emenda nº 14-96 (nova redação do
art. 60 do ADCT) a contrariar a autonomia municipal e
conseqüentemente a forma federativa de Estado (art. 60, I, da
Constituição)